Tribunal: TJES
Processo: 5014819-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014819-73.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RECORRIDO: NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E USO DE SENHA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. INÉRCIA POR LONGO PERÍODO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1Recursos Inominados interpostos pelas instituições financeiras rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado e portabilidade, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de fraude na contratação eletrônica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação dos empréstimos e da portabilidade, diante da alegação de desconhecimento pelo consumidor, contraposta à apresentação de provas de biometria facial, assinatura eletrônica, uso de senha pessoal e efetivo proveito econômico (crédito em conta).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares e Prejudiciais:
Rejeitam-se as preliminares de incompetência do Juízo (desnecessidade de perícia ante a robustez documental) e de nulidade de sentença (fundamentação adequada). Afasta-se a prescrição, pois em obrigações de trato sucessivo e relações de consumo, o prazo é quinquenal (art. 27, CDC) e renova-se a cada desconto indevido.

4.
Mérito:
As instituições financeiras comprovaram o nexo contratual mediante apresentação de Cédula de Crédito Bancário assinada por biometria facial (selfie) e termo de portabilidade efetivado com cartão e senha pessoal.

5.
Proveito Econômico:
Restou demonstrado o depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade do autor, sem evidências de devolução dos valores ou de que a conta pertencesse a terceiros.

6.
Boa-fé Objetiva:
A inércia do consumidor por mais de três anos (descontos desde 2021 e ação proposta em 2024), aliada ao histórico de contratações similares, retira a verossimilhança da alegação de fraude. A tentativa de anular o negócio após a fruição do crédito configura
venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

7.Ausente o ato ilícito e comprovada a regularidade da contratação, não subsiste o dever de indenizar ou de restituir valores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de contratação de empréstimo consignado via biometria facial ou senha pessoal, cumulada com a prova da disponibilização do numerário em conta do consumidor, afasta a tese de fraude. 2. A fruição do crédito por longo período sem insurgência imediata configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5014819-73.2024.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO SANTANDER BRASIL S/A E ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E USO DE SENHA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. INÉRCIA POR LONGO PERÍODO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1Recursos Inominados interpostos pelas instituições financeiras rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado e portabilidade, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de fraude na contratação eletrônica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação dos empréstimos e da portabilidade, diante da alegação de desconhecimento pelo consumidor, contraposta à apresentação de provas de biometria facial, assinatura eletrônica, uso de senha pessoal e efetivo proveito econômico (crédito em conta).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares e Prejudiciais:
Rejeitam-se as preliminares de incompetência do Juízo (desnecessidade de perícia ante a robustez documental) e de nulidade de sentença (fundamentação adequada). Afasta-se a prescrição, pois em obrigações de trato sucessivo e relações de consumo, o prazo é quinquenal (art. 27, CDC) e renova-se a cada desconto indevido.

4.
Mérito:
As instituições financeiras comprovaram o nexo contratual mediante apresentação de Cédula de Crédito Bancário assinada por biometria facial (selfie) e termo de portabilidade efetivado com cartão e senha pessoal.

5.
Proveito Econômico:
Restou demonstrado o depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade do autor, sem evidências de devolução dos valores ou de que a conta pertencesse a terceiros.

6.
Boa-fé Objetiva:
A inércia do consumidor por mais de três anos (descontos desde 2021 e ação proposta em 2024), aliada ao histórico de contratações similares, retira a verossimilhança da alegação de fraude. A tentativa de anular o negócio após a fruição do crédito configura
venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

7.Ausente o ato ilícito e comprovada a regularidade da contratação, não subsiste o dever de indenizar ou de restituir valores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de contratação de empréstimo consignado via biometria facial ou senha pessoal, cumulada com a prova da disponibilização do numerário em conta do consumidor, afasta a tese de fraude. 2. A fruição do crédito por longo período sem insurgência imediata configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
O autor alega o desconhecimento do empréstimo consignado (contrato original Santander, portado para o Itaú), cujos descontos de R$121,68 mensais iniciaram-se em 2021. Afirma que jamais contratou ou recebeu os valores, sustentando fraude na assinatura eletrônica.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15232018) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título de empréstimo consignado n. 219101063, no valor de R$19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos), bem como o contrato de empréstimo consignado por portabilidade n. 0049196917620210930C no valor de R$ 121,68 (cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR solidariamente as partes Requeridas a restituírem à parte Autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, já em dobro, incluindo os descontos realizados até a data desta sentença, no valor total de R$ 11.120,90 (onze mil, cento e vinte reais e noventa centavos) referente aos dois contratos, com juros de mora pela SELIC referente ao montante descontado (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido; autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 693,27 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora empréstimo que vem de ser declarado nulo (TED de ID 68682917), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR solidariamente as partes Requeridas, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Irresignado, o
Banco Santander S/A
interpôs Recurso Inominado (ID 15232026). Argui prejudicial de prescrição e preliminar de necessidade de perícia. No mérito, defende a regularidade da contratação via biometria facial (selfie) e comprova o crédito em conta bancária.

O
Banco Itaú Unibanco S/A
também apresentou Recurso Inominado (ID 15232035). Alega preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a validade da portabilidade mediante senha pessoal, destacando a inércia do autor por mais de três anos como indício de verossimilhança da contratação.

Contrarrazões apresentadas (IDs 15232032 e 15232042).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de incompentência do Juizado, visto que o acervo documental constante dos autos é suficiente para o livre convencimento do magistrado, sendo a prova pericial prescindível para o deslinde da causa. Rejeito a preliminar.

De igual modo,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. O Itaú alega que a sentença foi genérica. Entretanto, o magistrado de origem enfrentou as questões centrais da lide. Segundo a jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente os motivos de seu convencimento. Rejeito a preliminar.

Por fim,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma integral.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Santander e sua posterior portabilidade para o Banco Itaú. Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é automática e exige verossimilhança das alegações, o que não se verifica na espécie.

Analisando detidamente os autos, observo que as instituições financeiras lograram êxito em comprovar a regularidade das operações:

Prova da Contratação:
Foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário (ID 15232009) assinada mediante
biometria facial (selfie)
e termo de portabilidade (ID 15231225) com comprovante de registro mediante uso de cartão e senha pessoal.

Disponibilidade do Numerário:
O extrato bancário (ID 15231230) confirma o crédito do valor em conta bancária de titularidade do autor em 27/04/2021. Não houve prova de que o autor tenha devolvido tais valores ou que a conta informada pertencesse a terceiros.

Inércia do Consumidor:
Causa estranheza o fato de os descontos terem se iniciado em
2021
e o autor somente ter ajuizado a demanda em
2024
. Não é razoável que um consumidor, que alega desconhecer o contrato, aceite passivamente a redução de seu benefício previdenciário por mais de três anos sem qualquer insurgência imediata.

Perfil de Consumo:
O histórico de créditos (ID 15231222) indica que o autor possui o hábito de contratar operações similares, o que reforça a validade do negócio jurídico.

Diferente de casos de fraude grosseira, aqui há evidências de que o autor anuiu com a contratação e usufruiu do crédito disponibilizado. A tentativa de anular contratos válidos após longo período de fruição do numerário configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo:
5014819-73.2024.8.08.0014

Recorrentes
: Banco Santander Brasil S/A e Itaú Unibanco S.A.

Recorridos
: Natanael Martins de Oliveira

Resumo do voto:
Tratam-se de recursos inominados interpostos por instituições financeiras em face de sentença que reconheceu a nulidade de empréstimos consignados por ausência de prova inequívoca de vontade. Diverge-se do voto da Relatora no mérito para manter a sentença de procedência, acompanhando-a, contudo, quanto ao afastamento das preliminares e da prejudicial de mérito. Entende-se que a biometria facial, desprovida de chaves de autenticidade e em contexto de vulnerabilidade, não supre o dever de segurança bancária. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Admissibilidade:
Registro que os recursos são tempestivos e os preparos foram devidamente recolhidos. Presentes os pressupostos, conheço dos recursos.

I. Caso em exame

Tratam os autos de ação indenizatória proposta por Natanael Martins de Oliveira em face de Banco Santander Brasil S/A e Itaú Unibanco S.A.. O autor questiona contratos de empréstimo e portabilidade que geraram descontos em seu benefício previdenciário desde 2021. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para anular os contratos, determinar a restituição em dobro e fixar danos morais de R$ 5.000,00. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da LJE.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a biometria facial apresentada pelas rés comprova a inequívoca manifestação de vontade do consumidor; (ii) se a inércia do autor convalida o negócio jurídico; e (iii) se é devida a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Inicialmente, registro que acompanho o voto da Excelentíssima Relatora no que tange ao afastamento das preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do juízo, bem como em relação à rejeição da prejudicial de prescrição, adotando os mesmos fundamentos expostos por Sua Excelência quanto a esses pontos processuais.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito, ponto em que inauguro divergência.

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras
sem a
adesão
aparentemente
voluntária dos consumidores, com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem
expressa
concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que
parece
trata
r-
se
realmente
de possível lapso na consolidação de tais transações bancárias, que
sugerem certa
reitera
ção
em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem
evidente
formalização de suas vontades.

Esta mesma situação
tem-se
repeti
do como rotina no meio judiciário
, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários,
com promoção de
vínculos
negociais
os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de créditos lançados em suas contas bancárias sem prévia solicitação,
ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira
.

De lembrar,
outrossim
, que de acordo com a regra do art. 39, IV, do
CDC
, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Analisados os autos, observa-se que as instituições financeiras não lograram êxito em comprovar a regularidade da contratação de forma robusta. A mera apresentação de fotografia ("selfie") e telas sistêmicas, sem a demonstração de chaves de autenticidade (hash), geolocalização ou outros elementos de segurança digital previstos na ICP-Brasil, não garante que o consumidor tenha efetivamente anuído com os termos do contrato.

Diferentemente do entendimento da Relatora, entendo que a inércia do autor por longo período não convalida por si negócio jurídico nulo por ausência de consentimento. Tratando-se de consumidor hipossuficiente, a demora em perceber descontos em verba alimentar não pode ser interpretada como aceitação tácita ou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), mas sim como reflexo da vulnerabilidade técnica e informacional.

A falha na prestação do serviço é evidente ante a fragilidade do método de contratação digital adotado. Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade dos pactos. A restituição deve ocorrer em dobro, dada a ausência de erro justificável, e o dano moral mantido em R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas essas considerações, divirjo no mérito para manter a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, 14, 27 e 42; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Documentos relevantes:
ID 15232018 (Sentença); ID 15232009 (Foto Biometria); ID 15231225 (Telas).